Tribunal: TJDFT
Processo: 0746887-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a agressividade e crueldade do paciente, que desferiu um golpe de um objeto contundente na cabeça da vítima, ferindo-a letalmente, utilizando recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, além do motivo torpe, o que demonstra a periculosidade do réu.
3. A questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e designou data para a realização de audiência de instrução e julgamento. A tramitação mais alongada dos processos de competência do Tribunal do Júri se dá em razão da maior complexidade dos feitos.
4. Indefere-se o pleito de substituição da prisão por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.